Tribunal: TJDFT
Processo: 0739486-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739486-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ITALO DIMATTEU TELLES APELADO: CLAUDIO NOVELLINO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JORGE ITALO DIMATTEU TELLES contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CLAUDIO NOVELLINO em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (ID 57986639): "1) CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 14.580,23 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e três centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora contados da data do evento; 2) CONDENAR o Réu no pagamento ao Autor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora contados da data do evento; 3) CONDENAR o réu no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos estéticos, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora contados da data do evento. Desse modo, com suporte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o feito, com resolução do mérito. Ante a sucumbência recíproca, condeno o Réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), na proporção de 70%. Condeno o Autor ao pagamento de 30% das custas processuais. Sem honorários ao Réu, porque é revel. Oportunamente, nada sendo requerido, arquivem-se com as cautelas do PGC. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Requer o apelante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Intimado a juntar comprovantes que atestassem sua alegada hipossuficiência, o apelante apresentou documentos (ID 58950860/58950875). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, portanto, antes de adentrar no mérito, deve ser analisado o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo apelante. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Registre-se a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes de sua sucumbência, caso vencido o beneficiário apenas ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e podem ser executadas nos cinco anos subsequentes, quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justiçou a gratuidade (§§ 2o 3o, art. 98, do CPC). No caso, apesar de o apelante/réu alegar não dispor de capacidade financeira, os proventos brutos recebidos por ele, a título de aposentadoria, alcançam R$ 7.090,99, que, deduzido os descontos obrigatórios, perfaz o rendimento líquido no valor de R$ 3.784,76. Apesar da redução, o valor ainda é bem superior à média nacional. O valor é incompatível com a sua alegada situação financeira. A remuneração do apelante, bem superior à média nacional, afasta a presunção de veracidade da sua hipossuficiência. Além disso, não há nos autos elementos a indicar excepcional ou elevado custo de suas despesas ordinárias. Em relação ao comprometimento financeiro do recorrente, com relação aos empréstimos, tais atos decorrem, em tese, de atos de sua própria liberdade. Portanto, não há demonstração de que a renda do apelante é insuficiente para o recolhimento de custas processuais. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator